Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDITE AFONSO SILVA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Revisional de Contratos c/c Obrigação de Fazer ajuizada pela Agravante contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, parte agravada, indeferiu pedido de tutela de urgência para que sejam limitados os descontos referentes aos contratos objeto da presente demanda a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora. O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido, nos termos da decisão de id 27298209 - Pág. 3. Após intimação da parte agravada, os autos retornaram para o julgamento de mérito. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em análise liminar no RE 1.863.973, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, afetou o tema ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no País. Discute-se a possibilidade ou não de descontos no patamar de 30% em conta corrente, mesmo aquela que receba salário, ou se os descontos podem ser efetuados livremente desde que pactuados. O litígio apresentado no presente agrava de instrumento assemelha-se ao paradigma em questão, tendo sido concedido parcial provimento ao pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o BRB – BANCO DE BRASÍLIA limite os descontos realizados na conta salário da parte embargada, referentes aos seus próprios créditos, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados pelo órgão pagador. Assim, para guardar a necessária segurança na relação jurídica entre as partes, determino o sobrestamento do recurso até julgamento do Tema 1.085 pelo Eg. STJ. Saliente-se, contudo, não haver óbice para que as partes alcancem eventual composição. Anote-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Permaneçam os autos na Secretaria. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator